Tribunal: TRF3
Processo: 5002657-90.2019.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
59/261)

5002657-90.2019.4.03.6126

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002657-90.2019.4.03.6126

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOAO DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO BRANDAO VILAS BOAS BARANIUK - PR62262-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MELINA BRANDAO BARANIUK - SP302721-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENDERSON VILAS BOAS BARANIUK - SP77792-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO E RUÍDO. EPI. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. PPP COMO MEIO DE PROVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia previdenciária e deu provimento ao recurso adesivo da parte autora, reconhecendo períodos especiais e determinando sua averbação, com fixação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Fato relevante. O agravante sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade após 02.12.1998 em razão da indicação de uso de EPI eficaz no PPP, bem como a omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025.

Decisão anterior. A decisão agravada reconheceu a especialidade do labor com base no PPP e demais elementos probatórios, afastando a eficácia do EPI no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação de fornecimento de EPI eficaz no PPP afasta o reconhecimento da atividade especial; e (ii) saber se a Emenda Constitucional no 136/2025 altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 201, § 1o, da CF/1988 assegura proteção ao trabalhador exposto a condições prejudiciais à saúde, com possibilidade de contagem diferenciada do tempo de serviço.

O PPP constitui documento idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, podendo ser utilizado como prova suficiente da especialidade.

A indicação de fornecimento de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente a especialidade, cabendo análise concreta sobre sua real capacidade de neutralização do agente nocivo.

Nos termos do Tema 1.090/STJ, a eficácia do EPI pode afastar a especialidade, salvo quando houver dúvida ou divergência quanto à sua efetiva utilização ou capacidade de neutralização.

Conforme o Tema 555/STF, a exposição a ruído acima dos limites legais não é neutralizada pelo uso de EPI, mantendo-se a especialidade.

A ausência de comprovação do cumprimento integral dos requisitos legais de fornecimento, uso e fiscalização do EPI impede o afastamento da especialidade.

No caso, o conjunto probatório demonstra exposição habitual e permanente a ruído e agentes químicos, não sendo possível afirmar a neutralização da nocividade pelo EPI.

A Emenda Constitucional no 136/2025 limita-se ao regime de pagamento de precatórios, não alterando os critérios de fixação dos consectários legais no processo de conhecimento.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indicação de fornecimento de EPI eficaz no PPP não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade especial, sendo necessária a comprovação de sua efetiva capacidade de neutralizar o agente nocivo. 2. A dúvida quanto à eficácia do EPI deve ser resolvida em favor do segurado. 3. A Emenda Constitucional no 136/2025 não altera os critérios de fixação de juros de mora e correção monetária no processo judicial.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002657-90.2019.4.03.6126

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO BRANDAO VILAS BOAS BARANIUK - PR62262-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MELINA BRANDAO BARANIUK - SP302721-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HENDERSON VILAS BOAS BARANIUK - SP77792-A

APELADO: JOAO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu provimento ao recurso adesivo da parte autora, reconhecendo períodos especiais e determinando sua averbação, bem como determinando o cálculo dos juros de mora e correção monetária de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Em suas razões recursais, o ora agravante alega a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial em razão da exposição da parte autora a agente químico, após 02/12/1998, tendo em vista a existência de informação no PPP quanto ao fornecimento e utilização de EPI eficaz. Sustenta ainda, que não houve pronunciamento expresso sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação do agravante em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto 2.172/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei n. 9.528, de 10/12/1997, razão pela qual apenas para atividades exercidas a partir de então é exigível a apresentação de laudo técnico. Neste sentido: STJ; REsp 436.661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28/04/2004; DJ 02/08/2004, pág. 482.

Pode, então, em tese, ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10/12/1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, por enquadramento nas categorias profissionais previstas nos decretos reguladores da atividade especial.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

No que tange à utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o C. Superior Tribunal de Justiça, concluindo o julgamento do REsp n. 2080584/PR em sede de recurso repetitivo, vinculado ao Tema n. 1.090, firmou as seguintes teses:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido;

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar:

(i) a ausência de adequação ao risco da atividade;

(ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

(iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização;

(iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou

(v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI;

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

Percebe-se, pois, que de acordo com o atual entendimento firmado pela Corte Superior, a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) quanto ao uso do EPI eficaz afasta, em princípio, o caráter especial da atividade, competindo ao segurado o ônus de demonstrar quaisquer divergências ou dúvidas quanto ao seu uso ou ineficácia.

Importante destacar que a exigência de controle de fornecimento e uso de EPI somente passou a existir a partir de 03 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória n. 1.279, de 02 de dezembro de 1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Sendo assim, para os períodos anteriores a 03/12/1998 é despicienda a discussão sobre a utilização ou eficácia do EPI.

Necessário ressaltar, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral, vinculado ao Tema n. 555, afirmou que o "direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" (ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4/12/2014).

Contudo, no referido julgamento, a Suprema Corte entendeu que, especificamente quanto ao agente nocivo ruído em níveis superiores aos limites de tolerância, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a sua agressividade a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Desse modo, no mesmo julgamento, fixou uma segunda tese, de seguinte teor:

"Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Tal tese aplica-se, de igual maneira, às atividades em que há inerente exposição a agentes biológicos nocivos, tal como ocorre, exemplificativamente, com os enfermeiros/técnicos de enfermagem em hospitais. Com efeito, é impossível assegurar que os agentes biológicos são completamente eliminados com a utilização de equipamentos de proteção, existindo inúmeras variáveis que podem interferir no risco de contaminação, em maior ou menor proporção.

Importante ressaltar, por fim, que malgrado o STJ tenha entendido que o ônus da prova recai sobre o segurado, basta que se demonstre a existência de divergência ou dúvida relevante sobre o uso ou eficácia do EPI para possibilitar o reconhecimento do caráter prejudicial da atividade, observando-se a terceira tese firmada no julgamento do tema n. 1.090 do STJ, in verbis:

"Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor".

Tal orientação já havia sido estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 555 da Repercussão Geral, acima referido, no sentido de que "em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial".

Há que se observar que a autarquia previdenciária entende como prova "de eliminação ou neutralização dos riscos" a anotação do uso do EPI eficaz, conforme os requisitos estabelecidos no art. 291 da IN INSS n. 128/2022, in verbis:

Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.

Conclui-se, pois, que não basta a anotação no PPP de fornecimento de EPI eficaz, devendo ser registrado, também, o preenchimento das demais condições estabelecidas na Instrução Normativa do próprio ente previdenciário. Caso contrário, o PPP pode ser impugnado, remanescendo dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual.

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, o PPP de ID 138111533 - p.15/16, entre outros documentos, expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período laborado de 20/01/1992 a 31/07/2017- na COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, nas funções de ajudante geral e balanceiro, sendo suficiente para a prova dos fatos à época destes, por exposição habitual e permanente a ruídos acima dos limites de tolerância estabelecidos e, ainda, a partir de 01/01/2006, a GLP (Gás Inflamável de Petróleo) - produto composto por agentes químicos nocivos (hidrocarboneto e outros derivados de carbono), previstos no código 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e nos códigos 1.0.17 e 1.0.19 do Anexo IV do Decreto 2.172/97 e do Decreto 3.048/99.

Destaco que, conforme dados do CNIS (138111533 - p.66), o autor permaneceu, durante o período posterior a emissão do formulário previdenciário até a DER (11/01/2017 a 31/07/2017) no exercício de suas atividades laborativas junto à COMPANHIA ULTRAGAZ S/A, motivo pelo qual entendo factível estender as informações contidas no PPP, expressas na submissão do requerente a condições insalubres de trabalho, para referido intervalo - fato, aliás, confirmado, posteriormente, por meio do PPP atualizado apresentado em juízo (ID 138111568).

De outro giro, o fato de os documentos técnicos terem sidos elaborados posteriormente à prestação do serviço, não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, ademais, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços.

Nesse cenário, malgrado o PPP contenha anotação de fornecimento de EPI eficaz para atenuar os efeitos do agente nocivo, não se pode assegurar que tal equipamento era capaz de eliminar a nocividade do ambiente laboral.

Por fim, os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, que regem a matéria relativa ao reconhecimento de atividade especial, garantem a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física e não vinculam o ato concessório do benefício previdenciário a eventual pagamento de encargo tributário.

No que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTE QUÍMICO E RUÍDO. EPI. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. PPP COMO MEIO DE PROVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia previdenciária e deu provimento ao recurso adesivo da parte autora, reconhecendo períodos especiais e determinando sua averbação, com fixação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Fato relevante. O agravante sustenta a impossibilidade de reconhecimento da especialidade após 02.12.1998 em razão da indicação de uso de EPI eficaz no PPP, bem como a omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025.

Decisão anterior. A decisão agravada reconheceu a especialidade do labor com base no PPP e demais elementos probatórios, afastando a eficácia do EPI no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação de fornecimento de EPI eficaz no PPP afasta o reconhecimento da atividade especial; e (ii) saber se a Emenda Constitucional no 136/2025 altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 201, § 1o, da CF/1988 assegura proteção ao trabalhador exposto a condições prejudiciais à saúde, com possibilidade de contagem diferenciada do tempo de serviço.

O PPP constitui documento idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, podendo ser utilizado como prova suficiente da especialidade.

A indicação de fornecimento de EPI eficaz no PPP não afasta automaticamente a especialidade, cabendo análise concreta sobre sua real capacidade de neutralização do agente nocivo.

Nos termos do Tema 1.090/STJ, a eficácia do EPI pode afastar a especialidade, salvo quando houver dúvida ou divergência quanto à sua efetiva utilização ou capacidade de neutralização.

Conforme o Tema 555/STF, a exposição a ruído acima dos limites legais não é neutralizada pelo uso de EPI, mantendo-se a especialidade.

A ausência de comprovação do cumprimento integral dos requisitos legais de fornecimento, uso e fiscalização do EPI impede o afastamento da especialidade.

No caso, o conjunto probatório demonstra exposição habitual e permanente a ruído e agentes químicos, não sendo possível afirmar a neutralização da nocividade pelo EPI.

A Emenda Constitucional no 136/2025 limita-se ao regime de pagamento de precatórios, não alterando os critérios de fixação dos consectários legais no processo de conhecimento.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indicação de fornecimento de EPI eficaz no PPP não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade especial, sendo necessária a comprovação de sua efetiva capacidade de neutralizar o agente nocivo. 2. A dúvida quanto à eficácia do EPI deve ser resolvida em favor do segurado. 3. A Emenda Constitucional no 136/2025 não altera os critérios de fixação de juros de mora e correção monetária no processo judicial.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a SÃ©tima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão